Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. CONDOMÍNIO. CONSUMIDOR. ESCOLHA. FORO DO FORNECEDOR. POSSIBILIDADE.
1. Pode ser aplicado ao condomínio, a despeito de este não possuir personalidade jurídica, entendimento relativo às pessoas jurídicas, segundo o qual é possível que elas sejam consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A pessoa jurídica será considerada consumidora quando adquirir ou utilizar produto ou serviço fora de sua área de especialidade ou alheio à finalidade de sua atividade produtiva, bem como revelar no caso concreto vulnerabilidade diante do fornecedor.
3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
4. A demanda proposta pelo consumidor na sede da parte adversa, fornecedora de serviços, não configura escolha aleatória sem justificativa plausível e deve ser prestigiada.
5. Agravo de instrumento provido.